Tribunal: TJSP
Processo: 1502408-83.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502408-83.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MAIKON
VINICIUS BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITADA a matéria preliminar arguida, CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O réu
permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
2
VOTO No 28600
APELAÇÃO No 1502408-83.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 2a Vara Criminal
APELANTE: MAIKON VINÍCIUS BORGES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Tráfico de drogas e Coação no curso do processo
Recurso da defesa requerendo, preliminarmente, o
direito de recorrer em liberdade, e no mérito,
absolvição por insuficiência de provas pela prática
do crime de tráfico de drogas, ou a desclassificação
para o crime de uso de substâncias entorpecentes,
previsto no art. 28, “caput”, da Lei 11.343/06, e
absolvição pela prática do crime de coação no curso
do processo por insuficiência de provas, e
subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena imposta

Matéria preliminar afastada - Réu segregado
preventivamente no decorrer da instrução criminal,
devendo assim permanecer, ante a ausência de
modificação dos requisitos legais Comprovação da
traficância
Provas isentas e incriminadoras,
consubstanciadas
nos
seguros
e
coerentes
depoimentos dos policiais militares Negativa do
réu isolada nos autos Coação no curso do processo
Provas seguras de que realmente o réu mediante
grave ameaça efetuou ameaças de morte aos
policiais militares, que o prenderam em flagrante
pela prática do crime de tráfico de drogas -
Penas aplicadas com critério Pena-base fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
3
mínimo
legal
Circunstância
agravante
da
reincidência do réu comprovada, exasperando em
1/6 (um sexto) a pena-base - Inaplicabilidade do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
em face da reincidência do réu, por ausência de
requisito legal - Regime inicial fechado mantido
Negado provimento
Ao relatório da r. sentença de fls. 242/248, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado MAIKON VINÍCIUS BORGES,
às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multa, no piso mínimo legal,
dando-o como incurso no art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06, e art. 344 do
Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do
art. 69, “caput”, do Código Penal.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 254), apresentando suas razões recursais, (fls. 255/265), requerendo,
em síntese, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.
No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas pela prática do
crime de tráfico de drogas, ou a desclassificação para o crime de uso de
substâncias
entorpecentes,
previsto
no
art.
28,
“caput”,
da
Lei 11.343/06, e absolvição pela prática do crime de coação no curso do
processo por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação
de regime semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 274/282), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 290/296), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
4
inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
De início, não merece prosperar a preliminar de quanto
à possibilidade de o réu recorrer em liberdade, tal requerimento não
merece acolhida, mesmo porque respondeu preso a todo o processo,
devendo permanecer nessa condição. Preso em flagrante, pela prática do
crime descrito na denúncia, mostra-se adequado mantê-lo no cárcere
para preservação da ordem pública, ante a sua personalidade deturpada
e voltada ao cometimento de infrações penais de natureza grave como é
o crime de tráfico de drogas.
Assim, não houve violação ao Princípio do Estado de
Inocência, pois presentes os pressupostos autorizadores da prisão
preventiva prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula
09, afirma que “A exigência da prisão provisória, para apelar, não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
Habeas Corpus Roubo qualificado Condenação Imposição do
regime inicial fechado e vedação ao apelo em liberdade Decisão
bem fundamentada - Análise do acerto ou desacerto do regime
prisional que deverá ser feita no recurso ordinário específico -
Paciente que permaneceu presa durante todo o processo -
Constrangimento ilegal não caracterizado Impetração conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
5
em parte com denegação da ordem na parte conhecida. (Habeas
Corpus no 990.10.435518-4. rel. Des. Sérgio Coelho, 9a Câmara
de Direito Criminal. Data julgamento: 02/12/2010). (grifo do
relator).
Portanto, a matéria preliminar deve ser afastada.
No mérito, a r. sentença merece prosperar por seus
próprios e jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na
posse das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota
a certeza visual do crime, sendo de rigor sua condenação pelo crime de
tráfico de drogas, após o que também cometeu o crime de coação no
curso do processo.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
trazia consigo, para fins de comércio ou entrega a terceiros 63 (sessenta e
três) porções, com peso de 12,46 (doze gramas, quarenta e seis
centigramas), de cocaína na forma de “crack”, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante
a instrução criminal, aliado a prisão em flagrante do réu, que restou
incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram
sua prisão em flagrante, ouvidos em juízo, sob o crivo de contraditório,
confirmam os fatos, não podendo ficar qualquer dúvida de que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
6
se dedicava ao comércio ilícito de drogas.
Assim, o policial militar Ivã de Almeida Dutra, ouvido
em juízo, afirmou que o réu é conhecido nos meios policiais pela prática
do tráfico de drogas e receberam várias denúncias de que ele estava
comercializando drogas, indicando o local, pelo que em diligências, viu o
réu, o qual dispensou algo que continha drogas. Assim, abordaram o réu
e localizaram dinheiro, um aparelho celular e um canivete, com
resquícios de drogas. O réu negou a propriedade das drogas e foi
conduzido à Delegacia de Polícia, local em que proferiu ameaças de
morte ao policial Rafael, quando saísse do sistema prisional, pois fazia
parte de organização criminosa.
O policial militar Rafael Mendes de Oliveira Franco,
ao ser ouvido em juízo, narrou de maneira semelhante ao seu colega de
farda.
Importante frisar que os policiais militares exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e harmônicos, não
havendo motivos injustificados para incriminar pessoas inocentes.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
7
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “
Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por
tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma
credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas
porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem
tais depoimentos menor valor, sobretudo se os mesmos estão em
harmonia, com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos
usuários na fase inquisitorial” ( Ap. 20030110632367 APR, 1a T., rel.
Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180);
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado,
editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto
à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais coesos e
com validade legal - Quantidade expressiva de droga e réu
detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista pelo
§ 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível - Precedente do
STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação Criminal no
0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison brandão, 4a
Câmara
de
Direito
Criminal.
Data
julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
8
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu
em flagrante. Tipificação demonstrada pelas circunstâncias
em que o réu foi preso (parado em local conhecido como
ponto de tráfico, na posse de maconha, cocaína e lança-
perfume, além de portar rádio comunicador) e da ausência de
explicação da defesa para esse fato. Recurso desprovido.
(Apelação Criminal no 0037562-97.2010.8.26.0000, Rel. Des.
José Raul Gavião de Almeida 6a Câmara de Direito Criminal.
Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).
Desse modo, não resta dúvida de que o réu trazia
consigo as drogas apreendidas. Por conclusão lógica, pela prova
produzida, é certo que realizava a sua mercancia, até mesmo porque
preso em flagrante delito, após denúncias anônimas que informavam que
ele comercializava as drogas no local, e abordado ainda após se
desvencilhar de um pacote que continha drogas, pelo que era de rigor a
sua condenação.
O réu Maikon Vinícius Borges, ao ser interrogado em
juízo, negou os fatos, alegando desconhecer as substâncias entorpecentes
e que não ameaçou os policiais militares, e que não integra
organização criminosa.
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador, devendo prevalecer a outra ala da
prova, pois isenta e incriminadora, não havendo motivos para que os
policiais militares o acusassem caso inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
9
A testemunha de defesa Elaine Cristina da Silva,
ouvida em juízo, afirmou que viu uma viatura policial parada na via
pública e que os policiais militares bateram no réu, engano que tenha
ouvida ele ameaçar os milicianos.
O depoimento da testemunha de defesa ficou isolado
nos autos, assim como a versão do réu, até mesmo porque não
presenciou toda a ação policial, frisando, ainda, que as ameaças de morte
proferidas por ele se deram na Delegacia de Polícia e não no local da sua
prisão em flagrante, ameaças estas confirmadas pelos policiais militares
em juízo.
Registre-se, por oportuno, que o fato de ser
eventualmente usuária ou dependente de drogas, não elide a
concomitante atividade de traficância, que muitas vezes é praticada para
manter o próprio vício.
Aliás, outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era
mesmo de rigor a sua condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
10
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada
através
do
boletim
de
ocorrência,
(fls.
03/05),
auto de exibição e apreensão, (fls. 06/07), laudo de constatação
preliminar, (fls. 09/13), laudo pericial, (fls. 189/191), e pela prova oral
produzida no decorrer da persecução penal.
Ademais, o crime de coação no curso do processo ficou
comprovado nos autos, porquanto os policiais militares realmente
confirmaram em seus depoimentos em juízo que o réu efetuou ameaças
de morte ao policial militar Rafael, ao dizer que quando saísse do
sistema prisional iria matá-lo, pois integrava organização criminosa.
Diante disso, restou demonstrado nos autos que o réu
utilizou de grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio contra
os policiais militares, chamados a intervir em face do réu, que praticou o
crime de tráfico de drogas.
Portanto, a sua conduta é típica e foi bem condenado
pelo crime de coação no curso do processo.
As
penas
foram
criteriosamente
bem
dosadas,
atendendo aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência do réu é comprovada pela folha de antecedentes de fls. 32

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
11
dos autos, pelo que a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena merece ser
mantida.
Outrossim, em face da sua reincidência, inaplicável o
redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, por ausência de
requisito legal.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse
tipo de delito.
Ademais, trata-se de réu reincidente, surpreendido na
posse de drogas, após denúncias anônimas, e que efetuou ameaças de
morte aos policiais militares, merecendo, portanto, a sua conduta ser
repreendida com mais veemência para que se atenda ao fim objetivado
na aplicação da sanção penal.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
12
LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
INDICAM
A
MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO DE
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA -
REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA

REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico
de entorpecentes e coação no curso do processo, merecendo ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-83.2020.8.26.0196 -Voto no 28600
13
a matéria preliminar arguida, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O réu
permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator